Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDOS NÃO DEDUZIDOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE TODOS OS FUNDAMENTOS DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE REFORMA. MATÉRIA APRECIADA. INTERPRETAÇÃO QUE ATENDA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CRITÉRIOS FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE DA PARTE AUTORA E RÉ.
1. Embargos declaratórios opostos em face do acórdão que julgou improcedente a apelação interposta pela autora e deu parcial provimento ao apelo da ré para julgar improcedente o pedido de restituição da cobrança do valor de R$ 3.690.076,00, excluindo-se o item II da condenação, bem como para condenar a autora ao pagamento de 60% e o réu de 40% das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 100,00 (cem mil reais).
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. 2.2. Não houve contradição no julgado que reconheceu a imprestabilidade do laudo técnico produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita, por meio de auditoria externa da embargante e sem a participação do requerido, constituindo-se como prova inidônea. 2.3. A estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. Alegação de omissão no acórdão, o embargante apenas reitera os argumentos deduzidos no apelo interposto. 3.1. O julgado embargado expôs de forma clara e inteligível que o pedido deduzido à título de indenização em decorrência da reclamação trabalhista e da realização de auditoria não foram objeto do pedido inicial. 3.2. Alegando existir omissão no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Entendimento de que o julgado foi omisso quanto à análise do todos os fundamentos do pedido de nulidade das cláusulas contratuais. 4.1. Conforme entendimento do STJ: Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. [...]” (EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), DJe 15/06/2016).”
5. Pedido de reforma do julgado, sob alegação de ocorrência de omissão quanto ao reconhecimento da inexistência de obrigação contratual referente à alimentação do Sistema SEVEN. 5.1. Pretensão já apreciada pelo Colegiado, o que não se adequa a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos.
6. Entendimento de ocorrência de premissa equivocada quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios. O julgado foi claro no sentido de que a autora foi vencida em parte dos pedidos, tendo sido outros prejudicados, de modo que incide a regra do art. 86 do CPC. 6.1. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados em julgado que lhe foi desfavorável não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
7. Pedido de reforma do julgado a fim de que seja reconhecida omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o do CPC, sob entendimento de que deve incidir a regra do art. 82, § 2o do CPC, devendo os honorários serem fixados, levando-se em conta o valor atualizado da causa. Inexistência de omissão. 7.1. O legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 8. Erro material na fixação dos honorários de sucumbência. Acolhimento dos embargos para corrigir erro material e condenar a autora a pagar os honorários advocatícios no montante de R$ 100.000,00. 8.1. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC).
9. Prequestionamento. 9.1. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado.
10. Pedido de levantamento de quantia. Nada a prover, tendo em vista o efeito suspensivo do recurso, nos termos do art. 1.012 caput do CPC.
11.Embargos de declaração da autora e da ré parcialmente acolhidos.